Tribunal: STF
Processo: Rcl 62748
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Construtora Julio & Julio Ltda. e outros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    As reclamantes narram que, na origem, o debate diz respeito a alegação pela ora beneficiária de excesso de execução. Afirmam que a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo monocrático 



    “determinando a redução dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), cristalizando o débito exequendo em R$ 1.753.910,73 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e dez reais e setenta e três centavos), atualizado até maio de 2018”, tendo sido “neg[ado] provimento aos embargos das reclamantes e acolh[ido] os embargos da beneficiária, para aclarar que a diferença decotada do débito exequendo é no importe de R$ 318.892,86, referente aos 20% de honorários advocatícios pactuados no título executivo extrajudicial”. 



    Relatam que o recurso de apelação não foi conhecido “por suposta deserção (hipotética insuficiência do preparo)”.



    Informam, assim, que ingressaram com recurso especial, o qual teve seguimento negado e se seguiram de agravo interno, que não foi provido.



    Narram, ainda, que “[d]iante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’, desafiando a interposição do Agravo Interno”, que foi desprovido.



    Requerem seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugnam



    “[pelo] provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte o processo principal, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do STJ e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES); 



    6- Após a anulação do julgado e já no STJ: 



    6.1- Sanarem a omissão, reconhecendo que não incide na espécie a Súmula 281 do STF; 



    6.2- Darem provimento ao Recurso Especial, com anulação da decisão estadual e ordem para supressão das omissões acima apontadas, admitindo excepcionais efeitos modificativos/infringentes aos aclaratórios anteriores, com ordem para julgamento em 2ª instância do mérito da apelação, afastando a pena de deserção, inclusive porque houve justo impedimento e recolhimento adicional, afastando-se a gravíssima e INJUSTA pena de deserção; 



    6.3- Subsidiariamente, darem provimento ao Recurso Especial para reconhecerem a regularidade do preparo da apelação, com ordem para julgamento daquele recurso pelo TJSP, notadamente porque houve justo impedimento e recolhimento adicional, afastando-se a gravíssima pena de deserção; 



    6.4- Caso se aplique a teoria da causa madura, com julgamento do meritum causae diretamente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que sejam anuladas as decisões das instâncias inferiores por vício de fundamentação, com julgamento de IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO e ordem para regular prosseguimento da ação de execução;



    6.5- Condenarem a beneficiária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estimados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa (dos embargos à execução); 



    6.6- Como tese subsidiária, ainda que fossem excluídos os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), fixados por ocasião do despacho inicial da ação de execução, mantendo-se, por conseguinte, os cálculos iniciais das reclamantes (apenas os honorários contratuais de 20%), requer seja a beneficiária condenada, diante da sua sucumbência majoritária e substancial, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estimados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa (valor dos embargos à execução)”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o STJ, após análise dos autos, não conheceu do agravo interno interposto nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, por considerar que os agravantes não atacaram os fundamentos da decisão combatida. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 



    3. Agravo interno desprovido”.



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pela Corte Especial no STJ na ocasião do julgamento do agravo interno. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Verifico, assim, que a Corte de origem atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação das reclamantes.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente